Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.200,00. Em suas razões (ID 61479032) argumenta que “o mero ajuizamento de ação em desfavor do autor, não configura o dano” e que “a ação em questão foi julgada improcedente, não causando qualquer prejuízo ao autor”. Acrescenta que o autor não comprovou qualquer violação à sua imagem e honra. Por fim, requer a improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61479033 a 61479035). Não foram oferecidas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza pessoal e obrigacional, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
4. Na hipótese dos autos, extrai-se da sentença conjunta proferida nas ações de execução de título extrajudicial e de embargos à execução que havia dúvidas quanto ao pagamento das taxas condominiais, em razão da troca de empresa que efetuava a administração do condomínio. A referida dúvida foi devidamente dirimida, com a constatação do pagamento efetuado, conforme fundamentos ali expostos. Desse modo, a execução foi extinta sem resolução do mérito, pois ausente o pressuposto de constituição válida do processo executivo, consistente na inadimplência do débito (ID 61479021).
5. Destaca-se que o ajuizamento da ação de cobrança dos débitos condominiais, por si só, não induz à conclusão automática de ocorrência do dano moral, pois, a priori, o Condomínio estaria atuando no exercício regular de um direito. Ademais, penhora efetivada na execução deriva do procedimento previsto em lei (artigos 829, 830 e 835, do CPC). Ressalte-se que sequer houve a inscrição do executado em cadastros de proteção ao crédito. Por fim, não resta comprovada a má-fé do condomínio exequente. Precedentes: Acórdão 1358736, 07041356320198070006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1244430, 07065974820198070020, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Isto posto, não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do autor de se julgar ofendido. Inexistente o ato ilícito, permitir que o fato do caso concreto constitua desgosto capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral (art. 927 do CC). Nesse contexto, o que resta comprovado nos autos é que houve apenas o mero aborrecimento comum ao cotidiano, incapaz de gerar indenização por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar o dano moral e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários, porquanto não há recorrente vencido (art. 55, da Lei n.o 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.